Tribunal: STJ
Processo: 5013639-83.2020.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2125889 - RS (2024/0059159-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: GUILHERME FALCETA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
GUILHERME FALCETA DA SILVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS097137
ANTONIO CARMELO ZANETTE - RS086083
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
INTERES.
: CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
INTERES.
: INDUSTRIAL DANELLO CALÇADOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À
.
REFORMATIO IN PEJUS

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul que, em execução extinta pela prescrição intercorrente,
aplicou o princípio da causalidade em desfavor do executado, mantendo a
sentença que fixou honorários advocatícios por equidade, em observância à
vedação da
.
reformatio in pejus

2. O recorrente sustenta violação do
§§ 2o e 8o, do CPC, alegando que os
art. 85,
honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico
obtido, conforme entendimento firmado no Tema repetitivo n. 1.076 do STJ.

3. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, afirmando que a
aplicação do princípio da causalidade afastava a condenação do exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais, mas que, em observância à vedação da
, a sentença foi mantida.
reformatio in pejus

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, em execução extinta pela
prescrição intercorrente, os honorários advocatícios devem ser fixados com
Documento eletrônico VDA52809054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 52925aa1-a276-4694-af81-8e7ea5d0c726

base no proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa, considerando
o princípio da causalidade e a vedação da
.
reformatio in pejus

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da causalidade incide em desfavor do executado, pois foi ele
quem deu causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação de
forma espontânea, mesmo que a prescrição tenha sido reconhecida.

6. A aplicação do princípio da causalidade afasta a imposição de honorários
sucumbenciais ao exequente, mas, em observância à vedação da reformatio in
, mantém-se a sentença que fixou os honorários por equidade.
pejus

7. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ não se
aplica ao caso, pois a prescrição intercorrente não afasta o princípio da
causalidade, prevalecendo este sobre o princípio da sucumbência.

8. A Corte local decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ,
incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso especial improvido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade incide em desfavor do executado em casos de
execução extinta pela prescrição intercorrente, pois foi ele quem deu causa ao
ajuizamento da demanda.

2. A vedação da
impede a modificação da sentença que
reformatio in pejus
fixou honorários advocatícios por equidade, mesmo que o princípio da
causalidade afaste a imposição de sucumbência ao exequente.

3. O entendimento do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ não se aplica quando o
princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Og Fernandes,
REsp 1.906.618/SP,
Corte Especial, julgado em
STJ,
Min. Nancy
16/3/2022;
REsp 2.130.820/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/9/2024;
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.794.319/SP,
19/6/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
25/11/2025
01/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52809054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 52925aa1-a276-4694-af81-8e7ea5d0c726

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52809054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:41
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 52925aa1-a276-4694-af81-8e7ea5d0c726

RECURSO ESPECIAL No 2125889 - RS (2024/0059159-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: GUILHERME FALCETA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
GUILHERME FALCETA DA SILVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS097137
ANTONIO CARMELO ZANETTE - RS086083
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
INTERES.
: CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
INTERES.
: INDUSTRIAL DANELLO CALÇADOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À
.
REFORMATIO IN PEJUS

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul que, em execução extinta pela prescrição intercorrente,
aplicou o princípio da causalidade em desfavor do executado, mantendo a
sentença que fixou honorários advocatícios por equidade, em observância à
vedação da
.
reformatio in pejus

2. O recorrente sustenta violação do
§§ 2o e 8o, do CPC, alegando que os
art. 85,
honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico
obtido, conforme entendimento firmado no Tema repetitivo n. 1.076 do STJ.

3. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, afirmando que a
aplicação do princípio da causalidade afastava a condenação do exequente ao
pagamento de honorários sucumbenciais, mas que, em observância à vedação da
, a sentença foi mantida.
reformatio in pejus

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, em execução extinta pela
prescrição intercorrente, os honorários advocatícios devem ser fixados com
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

base no proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa, considerando
o princípio da causalidade e a vedação da
.
reformatio in pejus

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da causalidade incide em desfavor do executado, pois foi ele
quem deu causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação de
forma espontânea, mesmo que a prescrição tenha sido reconhecida.

6. A aplicação do princípio da causalidade afasta a imposição de honorários
sucumbenciais ao exequente, mas, em observância à vedação da reformatio in
, mantém-se a sentença que fixou os honorários por equidade.
pejus

7. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ não se
aplica ao caso, pois a prescrição intercorrente não afasta o princípio da
causalidade, prevalecendo este sobre o princípio da sucumbência.

8. A Corte local decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ,
incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso especial improvido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade incide em desfavor do executado em casos de
execução extinta pela prescrição intercorrente, pois foi ele quem deu causa ao
ajuizamento da demanda.

2. A vedação da
impede a modificação da sentença que
reformatio in pejus
fixou honorários advocatícios por equidade, mesmo que o princípio da
causalidade afaste a imposição de sucumbência ao exequente.

3. O entendimento do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ não se aplica quando o
princípio da causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Og Fernandes,
REsp 1.906.618/SP,
Corte Especial, julgado em
STJ,
Min. Nancy
16/3/2022;
REsp 2.130.820/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
10/9/2024;
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.794.319/SP,
19/6/2023.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

Cuida-se de recurso especial interposto por GUILHERME FALCETA DA
SILVEIRA, com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (fl.
289):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE EM FAVOR DO CREDOR. Nos casos de
execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da
causalidade incide em desfavor do executado, pois ele quem
deu causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento
ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. Logo, em
virtude da aplicação do Princípio da Causalidade, ainda que a
parte apelada seja tecnicamente sucumbente, pois sua
pretensão foi atingida pela prescrição intercorrente, não
caberia a sua condenação ao pagamento dos ônus da
sucumbência. No entanto, em observância a regra que veda a
reformatio in pejus, vai mantida a sentença. APELAÇÃO
DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões recursais (fls. 300-311), o recorrente alega violação do
§§
art. 85,
2o e 8o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser
fixados com base no proveito econômico obtido, e não por apreciação equitativa, em
conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo n. 1.076.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fl. 316).
Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, afirmando-se que, no
caso concreto, a aplicação do princípio da causalidade afastava a condenação do exequente
ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas que, em observância à vedação da
, a sentença foi mantida (fls. 389-393).
reformatio in pejus
Opostos embargos de declaração (fls. 401-402), foram desacolhidos (fls. 486-
491).
Admitido o recurso na origem (fls. 521-526), vieram os autos a este Superior
Tribunal de Justiça.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

Cinge-se a controvérsia à definição do critério de fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência em execução extinta pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente, especificamente se devem ser arbitrados por apreciação equitativa ou com
base em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo executado.
O recurso não merece provimento.
O recorrente sustenta a necessidade de aplicação da regra geral do
§
art. 85,
2o, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Invoca, para tanto, o entendimento
consolidado por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076.
De fato, a Corte Especial, em recente julgamento repetitivo, consolidou que o
elevado valor da causa não autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°,
ART. 85,
4°,
5°,
6o
E
8o,
DO
CPC.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA
ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO
CPC/2015,
REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma
inserta no § 8o do
do CPC, a fim de compreender as
art. 85
suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a
fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.
[...]
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da
Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com
segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham
também um papel sancionador e entram no cálculo realizado
pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista
econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar
crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da
demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus
clientes com o máximo de transparência, para que juntos
possam tomar a decisão mais racional considerando os custos
de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma
litigância mais responsável, em benefício dos princípios da
razoável duração do processo e da eficiência da prestação
jurisdicional.
[...]
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos
da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do
julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC.
art. 927,
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de
jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em
vias de consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos
efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa
assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica,
impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado
por seguir entendimento dominante que terminou sendo
superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC -
art. 85
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o
processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os
honorários observando os limites contidos no
§§ 3°,
art. 85,
4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e
seguintes do
e arts. 256-N e seguintes do
CPC/2015
Regimento Interno do STJ.
(
relator Ministro Og Fernandes, Corte
REsp n. 1.906.618/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

Contudo, a extinção da execução pela prescrição intercorrente não altera a
aplicação do princípio da causalidade, pois o ajuizamento da demanda foi motivado pelo
inadimplemento de obrigação líquida e certa, que obrigou o exequente a recorrer ao
Judiciário.
Com efeito, ainda que a prescrição tenha sido reconhecida, a responsabilidade
processual permanece em desfavor do executado. Assim, embora não seja possível afastar
os honorários já arbitrados em razão da proibição da
, tal circunstância
reformatio in pejus
basta para rejeitar qualquer pretensão de majoração da verba, conforme consignado no
acórdão recorrido (fl. 391):

Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o
princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do
executado, pois ele quem deu causa ao pedido executório ao
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de
forma espontânea.

Nesse contexto, no caso concreto, nem caberia a fixação de
honorários de sucumbência em favor do procurador apelante,
no entanto, em observância a regra que veda a reformatio in
, vai mantida a sentença.
pejus

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL
APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
DOS BENS E DA DEVEDORA. NULIDADE COM
DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
EXECUTADO. DESCABIMENTO. TEMA 1076 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
SOBRE
O
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA. PROIBIÇÃO DA REFORMA PARA
PIOR.
1. Ação de busca e apreensão convertida em execução de
título executivo extrajudicial ajuizada em 12/09/2014.
Recurso especial interposto em
e concluso em
08/02/2024
16/05/2024.
2. O propósito recursal consiste em determinar a adequação
da fixação de honorários sucumbenciais em favor do devedor
beneficiado pela prescrição reconhecida após anulação de
citação por edital de ação de busca e apreensão convertida em
ação de título executivo extrajudicial de dívida referente a
financiamento com alienação fiduciária.
3. A decretação da prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da
causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a
sucumbência para a parte exequente. Precedentes.
4. É inaplicável o Tema 1076 do STJ quando o princípio da
causalidade prevalece sobre o princípio da sucumbência.
Precedentes.
5. É inviável a imputação das verbas de sucumbência à parte
executada, ante o princípio da vedação da reforma para pior
(non reformatio in pejus). Precedentes.
6. Hipótese em que honorários advocatícios foram fixados
com base no valor dos bens apreendidos cuja restituição foi
determinada em razão da decretação da prescrição
intercorrente após constatada nulidade na citação por edital
do devedor, com insurgência do seu patrono no sentido de ser
o valor total da dívida desconsiderado como proveito
econômico da extinção da ação e execução contra seu cliente.
7. A rigor os honorários sequer deveriam ter sido fixados em
favor do devedor e executado, sendo irrelevante a discussão
sobre qual base de cálculo seria a mais adequada diante da
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

aplicação do princípio da causalidade, contudo, sendo
inviável sua modificação por ausência de recurso da parte
sucumbente.
8. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.130.820/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
12/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO EXECUTADO.
DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO.
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia surge em razão da fixação por equidade dos
honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), em
favor do executado - ora agravante, tendo em vista o
julgamento procedente dos embargos à execução, pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do
exequente.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso de
extinção da execução, a imposição de obrigação de
pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta
tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da
causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à
parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação
de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao
deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao
ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem
deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte
devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo
relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição
(inércia/desídia
da
parte
credora)"
(AgInt
no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 1.959.952/SP,
Quarta Turma, DJe de
.
12/8/2022)
3. Outrossim, "O reconhecimento da prescrição intercorrente
não afasta o mote da propositura da demanda executória
consistente no inadimplemento de obrigação líquida e certa,
mantendo o princípio da causalidade plenamente funcional
em desfavor dos executados.
Conquanto não sirva o fundamento para infirmar os
honorários já fixados (vedação da reformatio in pejus), é mais
que suficiente para repelir qualquer pretensão de majorá-los"
(AgInt no
Relatora Ministra Nancy
REsp 2.011.572/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
.
19/4/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.794.319/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
)
23/6/2023.

Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

Como se observa, a Corte local decidiu em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, incidindo no caso o óbice da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: 4a5bc540-0295-45b4-bab7-80fb7ac8b3f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.125.889 / RS
Número Registro: 2024/0059159-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136398320208210019
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME FALCETA DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: RICARDO BARBOSA ALFONSIN - RS009275
GUILHERME FALCETA DA SILVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS097137
ANTONIO CARMELO ZANETTE - RS086083
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
INTERES.
: CÉSAR DUTRA ABICHEQUER
INTERES.
: LUIZ EDUARDO DUTRA ABICHEQUER
INTERES.
: INDUSTRIAL DANELLO CALÇADOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA52792330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:03
Código de Controle do Documento: 978be418-1a4e-42a8-8cea-4d3f4f30291a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
01/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:03
Código de Controle do Documento: 978be418-1a4e-42a8-8cea-4d3f4f30291a